Tribunal: CVM
Processo: 19957-001692-2017-99 (RJ-2017-00863)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-04
Data de publicação: 2018-12-04

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2017/863 (19957.001692/2017-99)

Data do julgamento: 04/12/2018

Acusado: Antônio José Ferreira Borges

Ementa: Uso indevido de informação privilegiada, em infração ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 13, §1o, da Instrução CVM no 358/202. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, decidiu aplicar ao acusado Antônio José Ferreira Borges a penalidade de multa pecuniária de
R$150.000,00, por uso indevido de informação privilegiada na negociação com ações emitidas pela JHSF Participações S.A, em infração ao disposto no art. 155, §4o, da
Lei no 6.404/76, c/c o art. 13, §1o, da Instrução CVM no 358/02.

O Colegiado determinou, também, a comunicação do resultado do julgamento à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 51/2017, para as providências que o referido órgão julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/17.

Ausentes o acusado e o representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Presentes os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria, que
presidiu a Sessão de Julgamento.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 13/01/2019, às 10:30, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 14/01/2019, às 18:18, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 15/01/2019, às 14:55, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo, em 04/02/2019, às 10:29, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0648001 e o código CRC
CF2CCCE7.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0648001 and the "Código CRC" CF2CCCE7.